Tribunal: STF
Processo: HC 90828
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. LEI 9.800/1999.
   RESOLUÇÕES 179/1999 E 351/2007 DO STF. ORIGINAIS. APRESENTAÇÃO.
   PRAZO. CINCO DIAS CONTÍNUOS E IMPRORROGÁVEIS. ENTREGA. PROTOCOLO
   NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDICAÇÃO DA SEÇÃO DE DESTINO.
   AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I -
   A utilização, pelo advogado, do sistema de transmissão de peças
   processuais por fac-símile obriga a apresentação dos originais,
   sob pena de inexistência do ato processual.
II - O prazo para a
   apresentação das peças originais é de cinco dias, contado de
   forma ininterrupta do esgotamento do seu prazo legal.
III - A
   postagem de peças originais ao Supremo Tribunal Federal deve
   indicar, de forma específica e inconfundível, a Seção de destino
   - Seção de Protocolo Judiciário -, sob o risco de não serem
   encaminhadas de imediato e consumar-se a preclusão.
IV - Agravo
   regimental a que se nega provimento.